Tribunal: TJSP
Processo: 1526751-81.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1526751-81.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EGLAIM
VITOR VIEIRA PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena-base a quatro anos e oito meses de
reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo, sem repercussão no montante final das
penas impostas ao réu e que atingiram oito anos de reclusão e dezenove dias-multa,
no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526751-81.2019.8.26.0228 -Voto no 36.425.
2
Apelação Criminal no 1526751-81.2019.8.26.0228 – São Paulo.
Apelante: Eglaim Vitor Vieira Pereira.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 36.425.
1. Perante o Juízo de Direito da 20a Vara Central
Criminal desta Comarca de São Paulo o réu Eglaim Vitor Vieira Pereira foi
denunciado como incurso nos artigos 157, § 2o, II, e § 2°-A, I, por três
vezes, c.c. 70, ambos do Código Penal e 244-B da Lei no 8.069/90, em
concurso material, porque no dia 06 de novembro de 2019, por volta das
13h, na Rua Armando Mamede Júnior, no 412, Vila Curuca, nesta cidade,
agindo em concurso com o adolescente Paulo Almeida Batista Santana e
dois indivíduos não identificados, teria subtraído, para proveito comum,
mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo em face de Antônia Alves Cirino, Cícera Alexsandra da Silva Vieira e
Laís Tavares de Abreu, um veículo GM/ Onix, placas FJZ-7580/SP, de
propriedade da segunda, além de documentos pessoais e aparelhos
celulares de todas, bem como porque nas mesmas circunstâncias de
tempo e lugar teria corrompido o referido menor, de dezesseis anos de
idade à época dos fatos, praticando e induzindo-o a com ele praticar a
infração penal acima descrita.
Ao término da instrução, a ação penal foi julgada
parcialmente procedente e o réu condenado como incurso nos artigos 157,
§ 2o, II, e § 2°-A, I, por três vezes, c.c. 70, ambos do Código Penal, a oito
anos de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e dezenove dias-
multa, no piso mínimo, bem como absolvido da acusação remanescente.
Inconformado com a decisão, o réu apelou
pleiteando a absolvição por insuficiência de provas ou o afastamento da
majorante do emprego de arma de fogo e a mitigação das penas e do
regime de prisão.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526751-81.2019.8.26.0228 -Voto no 36.425.
3
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. O pleito de absolvição não vinga, pois as
evidências reunidas nos autos conferiram o necessário amparo à
condenação do réu como um dos autores dos roubos narrados na
denúncia.
Sempre que interrogado o réu negou envolvimento
nos fatos, alegando em Juízo ter o menor Paulo aparecido na sua casa
depois de cometer o roubo com o veículo subtraído da vítima, tendo
apenas permitido que ele pernoitasse na residência (fl. 30 e registro
digital).
Entretanto, a versão exculpatória do apelante se
mostrou inconvincente e foi desmentida pelo conjunto probatório reunido, o
qual não deixou dúvida acerca da conduta criminosa a ele imputada.
Com efeito, as vítimas Antônia e Cícera, ouvidas
em Juízo, confirmaram amplamente a ocorrência dos roubos. Declararam
que estavam na companhia da vítima Laís e da filha da segunda, uma
criança de sete anos de idade, quando os autores se aproximaram e, com
uma arma de fogo, as renderam. Eles retiraram as vítimas de dentro do
veículo “GM/Ônix” que ocupavam, puxaram a criança com violência e a
arremessaram na calçada. A seguir, os agentes se apossaram dos
pertences de todas as vítimas e fugiram. O veículo e parte dos bens
subtraídos foram recuperados horas depois. A vítima Cícera chegou a
reconheceu o apelante como sendo o ladrão que atuou armado durante o
roubo (registro digital).
A testemunha Yohana viu à distância o réu, a
quem reconheceu em Juízo como o agente armado que se fazia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526751-81.2019.8.26.0228 -Voto no 36.425.
4
acompanhar de três indivíduos, tendo eles abordado as vítimas e
executado o roubo (registro digital).
Nos aspectos relevantes o policial militar Adilson
narrou ter se dirigido ao local onde, segundo foi informado, indivíduos
teriam sido vistos dentro de um veículo supostamente roubado. Ao ali
chegar pôde visualizar três pessoas desembarcando de um automóvel. Um
deles conseguiu fugir e os outros dois, o réu e um adolescente, foram
detidos. Encontrou em poder do menor um aparelho celular e dentro da
residência do réu diversos bens. Indagados, o réu e o menor admitiram a
autoria do roubo. As vítimas reconheceram seus pertences e o apelante
como um dos ladrões (registro digital).
Revelou-se seguro o reconhecimento pessoal do
réu feito pela vítima Cícera e pela testemunha presencial Yohana, que não
tinham motivos para incriminar falsamente o apelante, a quem nem mesmo
conheciam até então.
Importante frisar que nos crimes contra o patrimônio, mormente no roubo, quase sempre cometido na
clandestinidade, a narrativa dos ofendidos ganha especial relevo, pois
foram eles quem sofreram a ação delituosa e, assim, podem esclarecer
com segurança como os fatos realmente ocorreram e apontar quem deles
participou. Nesse sentido já se decidiu que, “Em sede de crimes
patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma
razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa
no identificar o autor de assalto” (JUTACRIM 95/268; nesse mesmo
sentido: RJDTACRIM 25/319). Na lição de TOURINHO FILHO, “a vítima
do crime, em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de
que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por
isso mesmo, estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à
justiça.” (“Processo Penal”, 3o vol., Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).
Além disso, a insuspeita palavra do policial ouvido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526751-81.2019.8.26.0228 -Voto no 36.425.
5
nos autos se apresentou firme e em harmonia com o restante da prova,
merecendo inteira credibilidade.
Oportuno
ressaltar
que
em
hipóteses
tais
prevalece a presunção de que os agentes públicos agem no cumprimento
do dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles
ao noticiarem em Juízo suas atividades no combate e repressão à
criminalidade, como tem assentado de forma pacífica a jurisprudência, ao
decidir que, “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório -
reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (STF, HC
74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U.
de 11.04.97, p. 12.189).
Ademais, como se sabe, em tema de delito
patrimonial, a apreensão dos bens subtraídos em poder do agente
constitui indício importantíssimo de autoria e, por isso mesmo, impõe-se
ao acusado o ônus de apresentar justificativa plausível para o fato, sob
pena de, não o fazendo, transmudar-se tal indício em certeza, autorizando
o desate condenatório.
Assim,
ante
tão
evidentes
elementos
de
convicção, a bem demonstrar materialidade e autoria dos fatos, assim
como o dolo com que agiu o réu, da condenação ele não podia mesmo
escapar, sendo inviável o pleito absolutório.
As
qualificadoras
ficaram
demonstradas
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526751-81.2019.8.26.0228 -Voto no 36.425.
6
prova oral, revelando ter o réu agido em concurso e perfeita comunhão de
vontades com outros indivíduos na prática dos roubos. Além disso, os
delitos foram levados a efeito mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, sendo irrelevante o fato de não ter sido ela
apreendida e periciada.
Realmente, se os ofendidos afirmam terem os
agentes se valido de armas de fogo para a prática da grave ameaça nos
delitos de roubo, é de rigor se admitir como provado o fato e, assim, a
capacidade ofensiva do objeto utilizado para a intimidação, pois isto é o
que, de regra, ocorre em crimes dessa espécie, em que se utilizam armas
verdadeiras e operantes, capazes de matar e ferir. Em casos como o dos
autos, em que as armas de fogo não são apreendidas, essa é a prova
possível de ser produzida, razão pela qual deve ser admitida a
potencialidade ofensiva do instrumento vulnerante.
No exame dessa circunstância, o julgador decide
formando sua convicção pela livre apreciação da prova, podendo se valer
do relato das vítimas para concluir pela tipificação da qualificadora em
questão. E como no caso a prova oral trouxe afirmação nesse sentido, foi
correto o reconhecimento da causa especial de aumento de pena
relacionada ao uso de arma de fogo.
Há que ser mantido o concurso formal próprio de
infrações e o índice de aumento respectivo de um quinto, pois num mesmo
contexto fático foram subtraídos bens de três vítimas, sendo induvidosa a
ciência dos agentes quanto à violação de patrimônios distintos.
A pena-base para cada qual dos crimes foi fixada
um quinto acima do mínimo previsto com base na majorante do concurso
de pessoas, considerada como circunstância judicial, e na violência
desnecessária empregada contra a criança de sete anos de idade, filha da
vítima Cícera, independentemente do fato de ter sido ou não o apelante, o
responsável por essa ação específica, pois ele e seus comparsas atuavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526751-81.2019.8.26.0228 -Voto no 36.425.
7
com unidade de desígnios, um apoiando e auxiliando os demais visando o
sucesso da empreitada, razão pela qual responde pelo evento como um
todo. No entanto, mais adequado à espécie que a pena-base seja
estabelecida em um sexto acima do mínimo legal, pois não cabia
considerar nessa fase uma das qualificadoras como circunstância judicial
desfavorável, pois ela deverá incidir na terceira fase da dosimetria, nos
termos do artigo 68 do Código Penal. Sendo assim, a pena-base para cada
qual dos três roubos deve ser fixada em quatro anos e oito meses de
reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo.
Na
segunda
etapa
incidiu
a
atenuante
da
menoridade relativa, motivo pelo qual as penas retroagem aos patamares
mínimos.
Em seguida, foi corretamente aplicado o aumento
de dois terços pelas qualificadoras do concurso de agentes e do emprego
de arma de fogo, observado o que dispõe o artigo 68, § único, do Código
Penal.
Por fim, incidiu o adequado aumento de um quinto
pelo concurso formal de infrações por terem sido cometidos três crimes,
de modo que as penas ficaram estabelecidas em definitivo em oito anos de
reclusão e dezenove dias-multa, no piso mínimo. Muito embora as sanções
pecuniárias devessem ter sido somadas, em atenção ao artigo 72 do
Código Penal, a tanto não se procedeu e, na ausência de recurso do
Ministério Público, para não haver “reformatio in pejus”, elas devem ser
mantidas tal como fixadas em primeira instância em dezenove dias-multa,
no piso mínimo, para cada qual dos acusados.
O regime prisional inicial fechado veio bem
justificado na decisão atacada e era realmente o adequado em função do
montante da sanção carcerária imposta e para a justa reprovação da
conduta, de elevada censurabilidade no caso vertente, em que avulta a
periculosidade do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1526751-81.2019.8.26.0228 -Voto no 36.425.
8
Eventual progressão de regime deve ser avaliada
em sede de execução penal, observados os requisitos legais para tanto.
Portanto, para o fim acima exposto é de rigor o
parcial provimento do recurso.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena-base a quatro anos e oito
meses de reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo, sem
repercussão no montante final das penas impostas ao réu e que
atingiram oito anos de reclusão e dezenove dias-multa, no piso
mínimo, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -